Tribunal: TJES
Processo: 5000854-87.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-87.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS CALIXTO DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000854-87.2023.8.08.0038

APELANTE/APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO/APELANTE: JOSÉ CARLOS CALIXTO DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. e José Carlos Calixto da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia. A decisão recorrida declarou inexistente o débito oriundo do TOI nº 9083059 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou os requisitos legais na apuração do débito decorrente do TOI nº 9083059, de modo a torná-lo exigível; e (ii) estabelecer se a mera cobrança do referido débito constitui dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração de eventual irregularidade no consumo de energia elétrica exige a observância dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, como a realização de perícia técnica e a notificação prévia do consumidor para acompanhamento. A ausência dessas medidas invalida o débito apurado unilateralmente.

4. O TOI foi lavrado sem que o consumidor estivesse presente ou fosse previamente notificado para acompanhar a inspeção técnica, violando os §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010. O documento também foi subscrito por terceiro estranho à relação contratual.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES consolida o entendimento de que o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para justificar a cobrança ou interrupção do fornecimento de energia elétrica.

6. Quanto ao dano moral, não há elementos nos autos que comprovem corte de energia elétrica, inscrição em cadastros de inadimplência ou outros abalos à honra subjetiva ou objetiva do consumidor. A jurisprudência dominante considera que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A apuração de débito decorrente de irregularidade no consumo de energia elétrica exige perícia técnica e notificação prévia ao consumidor, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo inválido o TOI lavrado unilateralmente.

2. A mera cobrança de débito, sem interrupção do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplência, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017.

STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016.

TJES, AI nº 052199000051, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019, DJ 23/08/2019.

TJES, AC nº 036180010278, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08/03/2022, DJ 08/04/2022.

TJES, AC nº 0009269-70.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 31/10/2022, DJ 01/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JOSÉ CARLOS CALIXTO DA SILVA,
com vistas à reforma da sentença (ID 11184322) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por esse em face daquela, para
“DECLARAR extinto todo e qualquer débito oriundo do TOI n. 9083059”,
bem como julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em suas razões recursais (ID 11184323), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo irregularidade no processo administrativo em questão. No mais, defende a ausência de ato ilícito de sua parte, bem como a legalidade da exigibilidade do débito cobrado.

Por outro lado, o recorrente
JOSÉ CARLOS CALIXTO DA SILVA,
em seu apelo (ID 11184328), aduz que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 11184331 e 11184332, pugnando pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem.

I) DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Saliento que, nos termos da Resolução ANEEL de n.º 414/2010, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal [...]
”.

Nesta perspectiva, a considerar a retirada unilateral do medidor de energia elétrica, bem como a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica, no âmbito do procedimento administrativo, a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente.
2 - A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016).
2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Ressalta-se, ainda, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o autor: (i) não acompanhou a diligência na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Assim, consta que o documento foi subscrito por terceiro estranho à lide, e não pelo titular da unidade consumidora, o que vai de encontro à normativa da ANEEL. Quanto a esse ponto:

[...]
2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pela autora foi elaborado na presença de terceiro estranho à lide e não da titular da unidade consumidora. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento à consumidora, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 036180010278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
. PERÍCIA JUDICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto no comunicado de substituição de medidor tenha constatado que o aparelho substituído seria submetido à perícia administrativa na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão. 2. É cediço que o juiz é o destinatário das provas (CPC, art. 371) e não está vinculado à conclusão do laudo pericial. No caso em exame, em verdade, a produção da prova nem sequer é necessária, tendo em vista a mácula no próprio procedimento de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção.
3. A suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129. Aplicação da legislação de regência à época dos fatos. 4. A notificação do TOI foi assinada por terceiro estranho à lide, e não da titular da unidade consumidora, o que vai de encontro à normativa da ANEEL.
5. Diante da inexistência de provas pela concessionária de serviço público da alegada fraude no medidor de energia elétrica, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor dos Apelados tornam-se inexigíveis. 6. A cobrança indevida e o faturamento irregular, por si só, não geram o automático dever de indenizar por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002968-64.2018.8.08.0069, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2023)

Desse modo, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Assim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

II) DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR
JOSÉ CARLOS CALIXTO DA SILVA

Oportuno rememorar que somente se verifica a ocorrência de danos morais na eventualidade de determinado evento revelar-se capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos.

Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor, fato é que não há nos autos comprovação de que houve abalo à honra ou imagem.

Consoante a jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não precedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito, como na situação vertente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias 2. Assim, considerando que o termo foi lavrado de forma unilateral, não pode subsistir a cobrança oriunda de procedimento de verificação em que a participação do consumidor não foi oportunizada, não sendo o TOI suficiente, nesta hipótese, para configurar a irregularidade da conduta do usuário.
3. Em relação aos danos morais, todavia, não havendo provas da efetiva suspensão do fornecimento do serviço, trata-se de mera cobrança indevida, que por si só é incapaz de ensejar indenização por danos morais. Precedente do TJES
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0009269-70.2019.8.08.0011, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 31/10/2022).

[...]
3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 049190019247, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...]
V - Por outro lado, destaco que no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC. VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n.º 049190019239, Relator Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, J 14/02/2022, DJ 03/03/2022).

Portanto, inexistindo a prova do corte de energia elétrica ou da inscrição do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

III) DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço

dos recursos
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e JOSÉ CARLOS CALIXTO DA SILVA
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença objurgada que declarou a inexistência de débito a ser adimplido pelo consumidor com relação ao TOI 9083059 e julgou improcedente o pedido de danos extrapatrimoniais.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC,
de modo que passarão a totalizar R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/01/2025 às 16:59:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54998513012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.